Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. DÉBITOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada pelo autor em face do Banco de Brasília S/A (BRB) e Cartão BRB S/A, alegando fraude bancária com descontos indevidos.
2. Em sede de apelação, o autor pleiteia a condenação solidária das rés à repetição de indébito em dobro e à compensação de danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando, respectivamente a violação à boa-fé objetiva e a redução de sua capacidade financeira a zero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) verificar se houve violação de direitos da personalidade apta a justificar a compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para a repetição de indébito em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de cobrança indevida, pagamento pelo consumidor e ausência de engano justificável do fornecedor. Nos autos, restou incontroverso que os valores foram estornados, caracterizando engano justificável. A jurisprudência do STJ reforça que a devolução em dobro depende de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso concreto (EREsp 1413542/RS).
5.Em relação ao dano moral, não ficou demonstrado que os fatos narrados violaram os direitos da personalidade do autor, consistindo em mero dissabor decorrente do descumprimento contratual. A jurisprudência pacífica exige prova de ofensa anormal à integridade psíquica ou à dignidade para caracterização do dano moral, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a repetição de indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é indispensável a comprovação de engano injustificável. 2. A ocorrência de descontos indevidos, ainda que caracterize descumprimento contratual, não configura, por si só, dano moral, salvo prova de violação relevante aos direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 297STJ, EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021 . TJDFT: Acórdão 1864802, 0721471-72.2022.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024; Acórdão 1949417, 0708091-45.2023.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; Acórdão 1956461, 0700230-69.2023.8.07.0019, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025 .